Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730520-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARGARI HOMRICH CIDADE RECORRIDO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FUNÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO À DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. I. Pretensão de restituição de benefício de previdência complementar pago por força de tutela provisória de urgência prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contados a partir do trânsito em julgado da demanda respectiva. II. Com a improcedência do pedido e, consequentemente, revogação da tutela provisória de urgência, a entidade de previdência complementar tem direito subjetivo à repetição dos valores despendidos para o seu cumprimento, consoante a inteligência dos artigos 297, parágrafo único, 302, incisos I e III e parágrafo único, 519 e 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil. III. No caso de improcedência do pedido, a parte que se beneficiou da tutela provisória de urgência deve recompor patrimonialmente a parte que restou vencedora, independentemente de má-fé. IV. A importância a ser restituída em decorrência da revogação da tutela provisória de urgência deve ser corrigida monetariamente pelo INPC. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega, preliminarmente, violação ao Tema 692 do STJ, pugnando pelo sobrestamento do feito e, quanto ao mérito, salienta a existência de afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, todos do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal. Sustenta se tratar de pretensão referente a rendas temporárias ou vitalícias pagas pela recorrida. Destaca que o direito da parte em pleitear a devolução dos referidos valores se iniciou no momento que houve a revogação da tutela antecipada, isso é, a partir de quando os valores pagos no curso do processo se tornaram indevidos e, nesse sentido, passíveis de serem repetidos; b) artigo 1.707 do Código Civil, expondo a impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de boa-fé, além da sua natureza jurídica de alimentos; c) artigo 523 do Código de Processo Civil, apontando a inexistência de título executivo judicial e a imperiosa extinção do cumprimento de sentença; d) artigo 22 da Lei 6.435/1977, salientando que seria correta a adoção, pela entidade previdenciária, do índice de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) para correção dos benefícios, aplicando posteriormente os índices definidos pelo Sistema Nacional de Seguros (na ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e, por fim, a TR). Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “a”, “b” e “d”, colacionando julgados do STJ, TRF3, TJRS e TRF4, a fim de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente, em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada inobservância ao Tema 692 do STJ, considerando a ausência de similitude fática. O caso dos autos trata de devolução paga por entidade fechada de previdência privada, ao passo que o representativo diz respeito aos benefícios previdenciários sujeitos ao RGPS. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 189, 190, 205, 206, § 3o, incisos II e IV, e 1.707, todos do Código Civil, 523 do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 6.435/1977. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002